Tribunal: TJMT
Processo: 1044140-24.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO PACHECO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.333.270/0001-01 (RECORRENTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PACOTE COMBO MULTI. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COBRADO DE FORMA INDIDIVUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO NÃO ACOSTADOA OS AUTOS. ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte Autora sustenta que foi negativada por valor indevido. Sustenta que contratou o pacote COMBO MULTI onde seriam disponibilizados os serviços de internet banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel, entretanto, diferentemente do que fora pactuado, passou a ser cobrada pelo serviço de telefonia móvel de forma individual, o que deu origem ao débito negativado.

2.

Insurgência recursal da empresa CLARO S/A que se limita a condenação em danos morais por se tratar a parte Autora de Pessoa Jurídica.

3.

De acordo com o enunciado da Súmula n.º 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

4.

Ocorre que apesar deste Relator entender cabível a condenação em danos morais, vislumbro que no caso em tela os danos extrapatrimoniais não restaram configurados porquanto o ônus de comprovar o evento danoso é do próprio consumidor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

No caso dos autos, a parte Autora não colacionou aos autos extrato de negativação válido comprovando a inscrição dos dados da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, apresentou apenas planilha de débito com “detalhes da conta atrasada”, documento insuficiente para ensejar a condenação pretendida.

6.

Sentença parcialmente reformada apenas para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese o Autor informa que realizou a contratação do plano COMBO MULTI junto a empresa ré pelo valor de R$ 178,48 (cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) para a fornecimento do serviço de internet banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel. Aduz que diversamente do que fora contratado, passou a receber fatura mensal com a cobrança individual da linha móvel, serviço que deveria estar inserido no combo contratado.

Informa que a empresa foi cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor total de R$ 1.174,59 o qual afirma ser indevido. Assim, postula pela condenação da ré a declaração de inexistência do débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

P o s t o i s s o , p r o p o n h o
r e j e i t a r
a s p r e l i m i n a r e s arguidas
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.174,59, contrato 130490106);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, e se abstenha de criar restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso o restritivo já tenha sido efetivado,
restabeleça
o status quo, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00; e

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Inconformada, a Recorrente CLAROS/A apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais se limita a discorrer acerca da condenação em danos morais, uma vez que a parte autora é pessoa jurídica, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial.

Em contrarrazões o Recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma apenas para afastar a condenação a título de danos morais.

Necessário salientar ser tranquila a doutrina e a jurisprudência no que concerne à possibilidade de reparação por danos morais impingidos à pessoa jurídica, porquanto a mesma deve zelar por sua honra objetiva perante a sociedade.

Veja-se, ilustrativamente, a doutrina do eminente jurista Sérgio Cavalieri Filho, nesta situação:

“Ademais, após a Constituição de 1988 a noção do dano moral não mais se restringe á dor, sofrimento, tristeza, etc., como se depreende do seu art. 5º, X, ao estender a sua abrangência a qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade. Pode-se, então, dizer que, em sua concepção atual, honra é o conjunto de predicados ou condições de uma pessoa, física ou jurídica, que lhe conferem consideração e credibilidade social; é o valor moral e social da pessoa que a lei protege ameaçando de sanção penal e civil a quem a ofende por palavras ou atos.
[1]
”

Para assentar a questão, bastar atentar para a redação da Súmula 227 do STF:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Entretanto, no caso em tela os danos extrapatrimoniais não restaram configurados porquanto o ônus de comprovar o evento danoso é do próprio consumidor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

No caso dos autos, a parte Autora não colacionou aos autos extrato de negativação válido comprovando a inscrição dos dados da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, apresentou apenas planilha de débito com “
detalhes da conta atrasada
”(id nº 83782501), documento insuficiente para ensejar a condenação pretendida.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
CLARO S/A
,
ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]

Programa de Responsabilidade Civil.
6ª ed. Editora Malheiros, 2006. Pág. 119.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021